Tribunal: TJSP
Processo: 1007518-43.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000530434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007518-43.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ALEXANDRE
DAGUANO E SILVA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o julgador (Des. Pedro Baccarat) que o provia. Em prosseguimento ao
julgamento (ART. 942, § 1o do CPC), votaram com o 3o julgador, o 4o julgador (Des.
Walter Exner) e o 5o julgador (Des. Arantes Theodoro). Resultado final: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declara voto. Acórdão com
o 3o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
BACCARAT, vencedor, MILTON CARVALHO, vencido, WALTER EXNER
(Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No: 1007518-43.2017.8.26.0482
APELANTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APELADO: Alexandre Daguano e Silva
COMARCA: Presidente Prudente 3a Vara Cível
Seguro. Acidente de veículo. Ação de cobrança da indenização
securitária. Simulação do sinistro. Fraude reconhecida. Veículo
que não tinha condições de uso, nos termos do exame realizado
durante a regulação do sinistro, cujas conclusões foram
corroboradas
pela
perícia
judicial.
Prova
testemunhal
insuficiente para infirmar esta conclusão. Ação improcedente.
Recurso provido.
VOTO n° 37.292
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de
indenização fundada em contrato de seguro de veículo. O
magistrado, Doutor Paulo Gimenez Alonso, considerou não
comprovada a simulação do sinistro, razão pela qual não havia
justificativa para a recusa da seguradora. Condenou a Ré ao
pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 82.266,30,
atualizados desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de
juros contados da citação. Imputou à Ré as custas e despesas do
processo, com honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a Ré alegando, em síntese,
que o veículo não tinha condições de circular na data do
acidente, do que resulta a simulação do sinistro, conforme prova
pericial. Pede a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
A
Seguradora
recusou
o
pagamento da indenização contratada imputando ao segurado a
simulação de um acidente e o fez fundado nos elementos
colhidos no curso da regulação do sinistro.
As circunstâncias do acidente
sugeriam a ocorrência da fraude, depois confirmada pela prova
técnica, cujas conclusões não foram desautorizadas pela prova
oral.
O automóvel bateu fortemente
contra uma árvore, o choque provocou a destruição de toda a sua
parte da frente. O acidente se deu em trecho da via pública com
declive que possibilitava o deslocamento do carro, por força
gravitacional, quiçá com algum auxílio para rompimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inércia inicial. Nada obstante o forte impacto, o motorista não
sofreu qualquer lesão, apesar de não estar usando cintos de
segurança e do sistema de airbag não ter sido acionado. A causa
do acidente tampouco fora verdadeiramente esclarecida,
limitando-se o Autor a afirmar que “trafegava pela via citada,
sentido bairro x centro, momento em que veio a perder o
controle da direção do veículo, colidindo dianteira de veículo
segurado contra árvore existente no local” (fls.129). A
motivação para fraude nesta modalidade de seguro é, em geral, a
dificuldade de comercialização de veículos de luxo com muitos
anos de uso.
É certo que estas circunstâncias
não fazem prova da fraude imputada ao segurado, mas a recusa
da seguradora não veio fundada nelas, antes no trabalho técnico
de regulação do sinistro.
A análise do sinistro fora realizada
pelo engenheiro Márcio Ribeiro, com fundamento em exame do
veículo feito no dia 16 de fevereiro de 2017, portanto, alguns
dias depois da colisão ocorrida no dia 8. O técnico assegurou que
o veículo não estava em condições de uso. Anotou que o veículo
é equipado com um sistema eletrônico de captação e
armazenamento de dados que indica falhas nos seus diversos
sistemas e as informações extraídas deste banco de dados do
automóvel apontam avarias no sistema de gerenciamento
eletrônico da suspensão, no sistema eletrônico de gerenciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos diferenciais, no sistema eletrônico de controle da carroceria,
no sistema de controle de freios e em diversos componentes de
funcionamento do motor, falhas estas que somadas indicavam
que o veículo não se movimentaria com a força de sua propulsão.
Todos estes dados ficaram armazenados no sistema, e outros não
foram a ele acrescidos porque esgotada a força da bateria.
Acresce que o sistema não tinha
registro de qualquer falha em seu sistema de proteção aos
passageiros, isto é, cintos de segurança e airbags. Estes que não
foram acionados exatamente porque o carro não estava em
funcionamento.
O exame dos discos de freio do
automóvel confirmou as informações armazenadas, pois estavam
oxidados, o que não corre quando veículo está em uso, em razão
de seu natural aquecimento. O analista constatou também que
algumas mangueiras estavam soltas e, também por isto, não
podia funcionar.
Ocorre que esta prova produzida
unilateralmente pela seguradora foi integralmente corroborada
pela perícia realizada em juízo, portanto, sob o crivo do
contraditório.
Conectado a uma bateria, o
sistema de armazenamento de dados do veículo confirmou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas naqueles diversos sistemas, excluído o de segurança dos
passageiros. O perito judicial anotou que os sistemas de
segurança estavam operando normalmente, mas também que não
havia marcas de estreitamento nos cintos de segurança, em geral
provocadas pelo esforço, não foram acionados os pré-
tencionadores, nem o sistema de airbags (fls.312). A oxidação
dos discos de freio foi confirmada.
O perito destacou ainda que “Com
mangueira do hidro vácuo quebrada não é possível o veículo
trafegar”; acrescentando: “O impacto devido o sinistro não
ocasionou o rompimento desta mangueira” (fls.314).
O perito judicial escreveu, ainda,
que o veículo de suspensão pneumática fica muito baixo quando
este sistema não está funcionando, dificultando sua marcha, mas
isto fora resolvido com colocação de calços de madeira na
suspensão. Note-se que estes calços, consoante o analista Márcio
Ribeiro, foram colocados antes do choque, como esclareceu em
seu depoimento em juízo, a partir da observação de que também
estes calços sofreram distorções decorrentes do impacto.
O perito judicial, respondendo
quesitos suplementares, acrescentou que a mangueira do hidro
vácuo não foi solta pelo impacto, suas pontas foram reduzidas e,
com o impacto, seriam amassadas. Disse ainda que a mangueira
de água, presa com parafusos, estava solta. Anotou que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parafusos não se soltariam com o impacto. O perito fez, ainda,
uma estimativa sobre o forte impacto que o choque produziria no
corpo do Autor que, apesar de não terem sido acionados os
cintos de segurança ou os airbags, não sofreu qualquer
ferimento.
A prova pericial, cujos critérios
técnicos não foram desprestigiados, tampouco fora superada pela
prova oral produzida.
Foram
ouvidos
o
engenheiro
Márcio Ribeiro, responsável pela análise da colisão que
sustentou a recusa da seguradora, e o perito judicial. Ambos
ratificaram suas conclusões. Sustentaram com segurança suas
afirmações.
A testemunha Gustavo, recebeu o
Autor em sua casa pouco antes do acidente, mas quando
indagado sobre questão essencial, isto é, se na visita que recebera
o Autor fazia uso do carro segurado, que depois viu batido contra
a árvore, disse que sabia apenas que era um carro escuro.
O mecânico Waldemir disse que
procurou saber onde estava o carro para desvencilhar-se da
imputação de ter colocado peças enferrujadas no automóvel.
Assegurou ter constatado que as peças não estavam enferrujadas,
mas eram daquela cor. Todavia, como esclareceu respondendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perguntas do advogado do Autor, a testemunha referia-se a parte
diversa, não aos discos de freio, estes que a oxidação indicava
que o carro há muito não era usado.
Finalmente,
foi
ouvido
um
trabalhador que capinava uma chácara próxima. Não descreveu o
acidente propriamente, disse que quando percebeu o veículo
estava havia se chocado contra a árvore. Diz que perguntou ao
motorista se ele estava bem. Nada mais disse, nem descreveu
qualquer ferimento que tivesse suportado o Autor.
Em síntese, a narrativa do Autor é
mesmo inverossímil. Não podia estar trafegando com o veículo,
se a prova técnica demonstrou que ele não podia ser ligado, nem
fez prova de circunstâncias que verdadeiramente sustentassem
sua lacônica versão do acidente.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para julgar improcedente a ação. Arcará o Autor com
as custas e despesas do processo, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26873.
Apelação Cível no 1007518-43.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Alexandre Daguano e Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Restando vencido diante do voto do nobre 3o Julgador, ora
relator designado, e dos 4o e 5o Julgadores, peço vênia para divergir da douta
maioria, e negar provimento ao apelo.
Trata-se de ação de cobrança, julgada procedente pela
respeitável sentença de fls. 467/470, cujo relatório se adota, para condenar a
ré a pagar ao autor a quantia reclamada na petição inicial (R$82.266,30),
corrigida monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida
de juros legais (1% ao mês), a partir da data da citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios fixados em 15% do valor total
da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que restou indene de
dúvidas que os calços foram colocados na suspensão do veículo para que ele
pudesse ser movimentado; que o laudo técnico menciona a existência de
falhas na central eletrônica do veículo; que, com a mangueira do hidro vácuo
quebrada, não é possível o veículo trafegar; que o veículo não tinha condições
de circular e o sinistro foi simulado; que o veículo foi preparado para poder ser
movimentado e que não poderia por muito tempo permanecer rodando com
calços provisórios; que a camioneta foi arremessada contra uma árvore
buscando aparentar acidente de trânsito, a fim de conseguir indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária; que os air-bags não foram acionados e que o condutor não seria
capaz de evitar o choque de seu corpo com as partes do veículo, sem ao
menos apresentar hematomas; e que o julgamento não se deu com base na
prova técnica produzida. Requer a improcedência da demanda (fls. 473/491).
Houve resposta (fls. 497/515).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento da douta maioria, pelo
meu voto, o apelo não comporta provimento.
O autor ajuizou a presente demanda alegando que celebrou
com a ré contrato de seguro que tinha por objeto o veículo Range Rover
Sport/Land Rover, ano/modelo 2008, adquirido em 2012. Ocorre que, em
08/02/2017, o veículo se envolveu em acidente que ocasionou sua perda total.
Contudo, apesar da vigência do seguro, a ré negou cobertura securitária ao
sinistro, sob o argumento de que os fatos narrados pelo autor não
corresponderam ao ocorrido.
Na resposta extrajudicial enviada pela seguradora ao autor,
ela aduz que o evento ocorreu de forma diversa ao declarado em aviso de
sinistro à esta Seguradora e, assim, não efetuou o pagamento da indenização
securitária, com base nas seguintes hipóteses de perda de direitos,
constantes das condições gerais da apólice de seguro:
6.1.1 Se o Segurado, seu Representante, seu Corretor de Seguros ou
o Beneficiário do Veículo:
b) Fizer declarações incorretas e/ou incompletas, silenciar ou
omitir, de má-fé, circunstâncias que possam influir na aceitação da
proposta, na análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise das circunstâncias decorrentes do sinistro. [...]
6.1.3. Nas situações em que o segurado, seu Representante, seu
Corretor de Seguros ou o Beneficiário do Veículo:
b) procurar obter, por qualquer meio, benefícios ilícitos do seguro
a que se refere a apólice. (fls. 52/53) (realce não original).
Nesse contexto, discordando da negativa, o autor requer a
condenação da ré ao pagamento da indenização securitária, no valor de
R$82.266,30.
Em contestação, a seguradora afirma que falta com
verdade o autor quando alega que o veiculo, antes do mencionado
sinistro encontrava-se em perfeito estado de conservação. Não relatou
ele, objetivando locupletar-se ilicitamente em detrimento da seguradora que o
automóvel não tinha nenhuma condição de transitar e foram encontrados
diversos problemas sem nenhuma relação com o acidente (fls. 105) (realce
não original). Acrescenta que as comparações acima servem para demonstrar
que o veículo do autor não estava rodando por absoluta falta de
condições mecânicas e também a fraude tentada com uso de cunhas de
madeiras. E conclui que o autor, na verdade, construiu uma tentativa de
golpe (fls. 108).
No curso do processo, foi realizada perícia judicial e foram
ouvidas testemunhas. Ao final, a demanda foi julgada procedente, o que
motivou a interposição do apelo.
Contudo, a respeitável sentença deve ser integralmente
mantida.
Ao contrário do que foi sustentado pela ré, nenhuma das
hipóteses de perda do direito à cobertura securitária restou caracterizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso.
A apólice em questão tem vigência entre 30/07/2016 e
30/07/2017 (fls. 30) e, no questionário de avaliação de risco (fls. 35),
nenhuma pergunta foi feita acerca do real estado do veículo no momento da
contratação. Ao invés disso, as questões se limitaram ao local de pernoite do
automóvel, atividade exercida pelo autor, distância entre a residência do
condutor e o local de trabalho, entre outros questionamentos não relacionados
à conservação do bem, matéria no tocante a qual a seguradora assumiu o
risco, sem maiores averiguações.
Por sua vez, no aviso de sinistro juntado aos autos (fls.
129), tampouco se vislumbra qualquer menção, pelo autor, acerca do estado
do carro avariado. As informações da ocorrência se restringiram ao horário,
local, data, responsável, condutor, mas não há notícia do estado de
conservação do bem.
Nesse cenário, é impossível concluir, como pretende a
seguradora, que o autor perdeu o direito à cobertura, com base na cláusula
6.1.1, “a”, anteriormente mencionada, pois não restou demonstrado que ele
faltou com a verdade.
Aliás, a reforçar essa conclusão, observa-se que a recusa
de pagamento da indenização securitária se deu ao fundamento de que o
evento ocorreu de forma diversa ao declarado em aviso de sinistro à esta
Seguradora (fls. 52) (realce não original), sem que fosse mencionado o estado
de conservação do automóvel.
De outra parte, tampouco restou comprovada a tentativa
de golpe suscitada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, é fundamental ressaltar que, ao receber a petição
inicial, o Juízo a quo, destacou, desde logo, que a ação tem por objeto relação
de consumo disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que
será observada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) (fls. 69)
(realce não original).
Assim, competia inequivocamente à ré produzir prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Mais especificamente, cabia à ré demonstrar que o evento ocorreu de
forma diversa ao declarado em aviso de sinistro e que o autor tentou praticar
golpe/fraude contra a seguradora.
Apesar disso, as provas produzidas não corroboram a
versão dos fatos suscitadas na contestação e, ainda que assim não fosse, a
situação de dúvida sobre a dinâmica dos eventos deveria ser dirimida em
desfavor da ré, pois o autor, da sua parte, logrou demonstrar a perda total do
automóvel e a existência de apólice de seguro vigente.
Com efeito, da análise do conjunto probatório não se
sustenta a afirmação de que restou cabalmente comprovado que o autor
simulou o acidente que culminou na perda total do veículo.
De fato, o laudo veicular realizado pela seguradora (fls.
133/157) e as declarações do técnico responsável ouvido em Juízo apontam a
existência de indícios de que o veículo não estava rodando na data do evento,
por falta de condições de funcionamento. Ocorre que os demais elementos
de prova, inclusive as declarações do perito responsável pelo laudo
judicial produzido no feito, não permitem tal conclusão.
A ré afirma, em contestação, que o automóvel não tinha
nenhuma condição de transitar (fls. 105) e que o veículo do autor não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rodando por absoluta falta de condições mecânicas (fls. 108), porém nada
disso restou demonstrado nos autos.
Pelo contrário, ao ser questionado se o veículo reúne
condições suficientes para rodar, o perito respondeu que, Nas condições em
que vistoriamos o veículo, com a suspensão calçada, o veículo trafega de
forma muito precária. Em baixa velocidade e sem conforto nenhum, pois a
suspenção não possui movimento para proporcionar macies (fls. 316) (realce
não original). Em resposta a quesito da ré, o expert respondeu que Quanto a
possibilidade de rodagem a resposta é sim, contudo comprometendo a
segurança (fls. 319) (realce não original). E, quanto aos calços de madeira
que foram encontrados na suspensão do veículo, o perito disse que não
impossibilitam a utilização do veículo (fls. 317).
Como se observa, o perito não confirma a tese da
imobilidade do veículo, embora reconheça a baixa velocidade.
Aliás, até mesmo a tese da ré de que o veículo sempre
esteve parado, enferrujando, restou afastada, pois a perícia produzida em juízo
concluiu que não é possível afirmar com total certeza que o veículo estava
ou não sendo utilizado normalmente (fls. 320) (realce não original),
acrescentando, também, que realmente existe oxidação interna no motor,
contudo não é possível afirmar que tal fato ocorreu antes ou depois do
sinistro, devido o tempo decorrido do mesmo (fls. 320) (realce não original).
Além disso, diferentemente do alegado, o laudo pericial
não concluiu pela ocorrência de falso sinistro, nem tampouco houve
afirmação de que o veículo não estaria trafegando no momento do
acidente, notadamente tendo em vista que a perícia ocorreu um ano e meio
após o ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constou no laudo pericial realizado em juízo que Com a
mangueira do hidro vácuo quebrada não é possível o veículo trafegar; Com a
suspensão na posição totalmente baixa, o veículo não trafega; Inexistência de
falha no sistema de gerenciamento eletrônico dos airbags; Perdeu-se a
informação de quando (data) ocorreram as falhas identificadas nas centrais
eletrônicas. Tal fato ocorreu devido o veículo permanecer muito tempo com a
bateria desconectada; A oxidação dos discos de freios ocorre quando os
mesmos não são utilizados. Neste caso torna-se difícil alguma conclusão, pois
o veículo está parado desde a data do sinistro (08/02/2017); Nas condições em
que vistoriamos o veículo, com a suspensão calçada, o veículo trafega de
forma muito precária. Em baixa velocidade e sem conforto nenhum, pois a
suspenção não possui movimento para proporcionar maciez; Não é possível
afirmar quando os componentes foram desconectados; Os calços de madeira
não impossibilitam a utilização do veículo, eles dão indícios de que a
suspensão pneumática não está operando. Os calços devem ter sido
colocados para conseguir deslocar o veículo sem o reparo devido da
suspenção pneumática; o veículo não deveria trafegar com a suspensão
avariada, tal fato compromete a segurança dos ocupantes (fls. 310/344).
Conforme esclareceu em juízo o perito Emanuel Alvares
Calvo, Quando eu vistoriei o veículo, ele estava nessas condições, e nessas
condições ele não pode trafegar. O próprio manual do veículo é que diz que o
veículo não pode trafegar com a suspensão totalmente baixa. O veículo
estava com a suspensão totalmente baixa quando eu o vistoriei. Em
momento nenhum do laudo eu afirmei que ele estava com a suspensão
baixa no ato do acidente. Quando ele foi vistoriado, ele estava com a
suspensão calçada com madeira, e, inclusive está nas conclusões do laudo,
dizendo que esta prática de trafegar com o veículo nessas condições é
extremamente perigosa. O calço estava apoiando a suspensão, para deixar a
suspensão mais alta e o carro conseguir trafegar. Eu acredito que é possível
colocar esse calço sem a desmontagem do veículo. O calço pode ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colocado [após o acidente, na hora do guincho, para ter acesso à plataforma],
mas com a potência do guincho, ele conseguiria fazer o tracionamento. Eu não
sei dizer a motivação da colocação do calço, ou para trafegar, ou para fazer
alguma coisa embaixo do veículo, não sou capaz de dizer. Existem indícios de
que havia sido feito o reparo da suspensão de modo não original. [...] Tudo
indica que a parte de suspensão já havia sido mexida, mas se ela estava
cooperando ou não, nós não conseguimos comprovar, porque era impossível
dar partida no carro para acionar o sistema. Provavelmente essa suspensão foi
calçada para conseguir fazer alguma movimentação do veículo, pode ter sido
até para tirar de cima do guincho, porque para puxar para cima do guincho ele
consegue puxar. Existe a possibilidade de ele ter calçado a suspensão para
conseguir trafegar o carro, se antes ou depois do acidente não é possível
saber. Existiam peças não originais, o que é desaconselhável do ponto de
vista técnico. O zelo pelo veículo eu acredito que o proprietário tem, mas a
situação técnica com a qual foi tratada as manutenções é que não é
recomendável (mídia acostada aos autos).
Não bastasse isso, o autor logrou demonstrar que
utilizou o veículo no dia do acidente. E a ré não explica e tampouco
comprova como o automóvel teria chegado até a casa da testemunha, se
não fosse trafegando normalmente pelas vias públicas.
Nesse sentido, a testemunha Gustavo Casquel de Canto
declarou que No dia do fato ele foi até a minha casa, para levar a segunda
via de um contrato de um terreno que eu comprei da empresa dele, e foi isso.
Ele chegou, eu abri o portão, ele entrou, ficou uns cinco minutos em casa, eu
assinei o contrato, ele levou uma via, abri o portão, ele entrou no carro. Eu
não sei a marca do carro, eu vi que era um carro grande, uma perua grande
escura. Depois eu entrei em casa, subi para escovar os dentes e desci porque
ia sair para trabalhar, eu dou aula, era umas duas da tarde, quando eu sai, eu
vi o carro batido na rua de casa. Foi na rua da minha casa que aconteceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente. Eu parei, perguntei se ele precisava de ajuda, se estava bem, ele
estava meio confuso, mas disse que estava tudo bem, que já tinha ligado para
o seguro, aí eu fui embora. Não foi na mesma rua que eu o recebi, ele parou
na rua que sobe, quando eu abri o portão para ele, e depois o acidente foi na
rua que desce, porque a minha casa fica numa bifurcação, tem entrada tanto
na frente quanto atrás. Ele bateu nos fundos da minha casa. (mídia acostada
aos autos).
Frise que a testemunha, totalmente desinteressada no
deslinde da causa, assegura que o autor foi até sua casa, em seguida, “entrou
no carro” e que, depois, viu o carro batido.
Até mesmo a versão de que o autor teria se aproveitado da
força gravitacional considerando o declive da via, para supostamente laçar seu
veículo, de propósito, contra a árvores, restou afastada. Isso porque, ao ser
questionado como o autor teria chegado ao local, Gustavo Casquel de Canto
respondeu que Sim, ele teve que subir e depois descer (mídia acostada aos
autos).
Não se ignora que a testemunha faz menção a uma “uma
perua grande escura”. Ocorre que isso em nada é capaz de infirmar a tese do
autor, pois, mais adiante, ela declara, sem qualquer ressalva, que viu “o carro”
batido na rua de casa, do que se depreende que era o mesmo automóvel que
havia visto antes. Até porque a testemunha sabia, desse o início, acerca de
qual acidente estava depondo e, na medida em que admitiu não saber a marca
do veículo, era esperado que fizesse alguma referência genérica. Sabe-se,
ademais, que peruas esportivas (novo modelo) se assemelha ao Range Rover.
Ademais, a existência de um contrato com a testemunha
Gustavo Casquel do Canto restou provada pelo documento de fls. 253/258, e
tais depoimentos, além de indicarem que o carro estava trafegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corroboram a tese do autor de que considerando que estava em via de mão
única, próximo do seu local de partida e em baixa velocidade, possivelmente
esta possa ser a justificativa para o não acionamento dos air-bags (fls. 241).
Em suma, restou demonstrado que o autor precisou trafegar
com seu veículo até o local onde reside a testemunha, o que, somado à
declaração pericial, torna descabida tese de que não estava rodando por
absoluta falta de condições mecânicas, suscitada pela ré.
Ainda que assim não fosse, a ré não logrou produzir
absolutamente nenhuma prova acerca do acidente em si. Ou seja, não há
nada nos autos a comprovar que o autor realizou manobra deliberada
visando a colidir, de propósito, contra a árvore, como afirma a ré, prova
imprescindível para o deslinde desfavorável do feito ao autor.
Repita-se que era da ré o ônus de provara ocorrência do
golpe que ela afirma ter ocorrido e, apesar disso, não vieram aos autos provas
que sustentassem essa versão.
Mauricio Ribeiro, que estava roçando em uma chácara com
um trator, nas mediações do acidente, declarou que quando eu fui fazer a
manobra e olhei pra trás, eu vi o carro batido na árvore, bateu naquele
momento que eu olhei. Não vi o que causou o acidente. Ali era uma ladeira.
Eu corri lá para socorrer. Ele falou que estava tudo bem. Eu acho que ele
perdeu o controle. Quando vi já tinha colidido. Não tinha ninguém no carro
com ele. Não vi se chamou a polícia ou guincho. Reconheço o local das fotos
do processo. Era um carro comprido, mas não me lembro (mídia acostada aos
autos).
Como se observa, a testemunha que teria mais condições
de contribuir para a versão da ré, não viu o que causou o acidente. Ao invés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso, corroborando a versão do autor, ela considere que ele tenha, de fato,
perdido o controle do automóvel.
É possível se indagar quais seriam motivos que geraram a
perda do controle do veículo. Todavia, não há substrato suficiente para
amparar qualquer conclusão a esse respeito. Em tese, também seria possível
que a ré tivesse produzido prova técnica de que era impossível o carro ter
sofrido algum tipo de pane no momento do acidente. Entretanto, tampouco há
prova nesse sentido.
Há indícios de que, na verdade, algum problema de
natureza mecânica e não intuito fraudulento do beneficiário do seguro
pode ter contribuído para a colisão.
Nessa linha, caso a mangueira do hidro vácuo (relacionada
ao sistema de freios) tenha se quebrado
por algum motivo que se
desconhece e que não foi apurado naquele instante do acidente
isso
contribuiria para a perda de controle relatada. Por sinal, o perito afirmou
expressamente que não é possível afirmar que o freio funcionava no
momento do sinistro (fls. 318) (realce não original).
Independentemente disso, fato é que não se pode
precisar o que aconteceu no dia do acidente. E, uma vez não comprovada
a versão do propósito deliberado de colidir, deve prevalecera presunção
de boa-fé.
Ressalte-se que a ré pretende fazer acreditar que, na
medida em que o carro apresentava defeitos mecânicos, o autor

presumidamente quis se enriquecer de forma ilícita e praticou fraude. Ocorre
que a má-fé não pode ser presumida e isso impede o acolhimento da tese da
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha:
Seguro de veículo - Ação de cobrança de indenização securitária - O
que afasta a obrigação de indenizar é a má-fé ou intenção de
agravar o risco, que não se presumem e, neste caso, não foram
comprovadas - Inexistência de prova de fraude quanto ao furto do
veículo - Indenização devida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1007127-56.2016.8.26.0019; Rel. Silvia Rocha; 29a Câmara de
Direito Privado; j. 18/04/2018) (realce não original).
Seguro de veículo. Cobrança de indenização referente à perda total do
bem segurado. Furto. Negativa de pagamento da indenização.
Alegação de ocorrência de fraude com o veículo segurado. Veículo
filmado no Posto Fiscal da Polícia Federal de Vilhena/RO, sentido
Porto Velho, dias antes do sinistro. Sentido oposto à fronteira com a
Bolívia. Comprovação de que o veículo saiu do país. Inexistência.
Fraude não demonstrada. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora. Ônus da seguradora ré que dele não se
desincumbiu. Exegese do artigo 333, II, CPC. Má-fé que não se
presume. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0041651-18.2008.8.26.0071; Rel.
Rocha de Souza; 32a Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2013)
(realce não original).
Até mesmo as indagações acercas de ausência de
hematomas no autor são incapazes de infirmar a pretensão deduzida em juízo,
tendo em vista que ele afirmou, em mensagens trocadas por telefone, que
estava “zonzo da pancada e zonzo do calor” e “pensa na dor no pescoço” (fls.
248/252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se ignora que Marcio Ribeiro, responsável pelo laudo
da seguradora, declarou que Eu identifiquei que o veículo não apresentava
condições de tráfego, ele tinha problemas tanto na parte do motor, com
corrosão nas partes de movimentação, e encontramos também junto à
suspensão do veículo tocos de madeira calçando a suspensão para fazer com
que o veículo ficasse com uma altura média, porque estava avariada, e
qualquer avaria impede o veículo de trafegar. O veículo já estava depositado
na oficina. O calço normalmente é colocado para sustentar a altura do veículo,
pudesse desenvolver velocidade e se locomover. Pela compressão da
madeira, acredito que ela havia sido colocada antes do sinistro. O veículo é
blindado, o que acarreta um peso extra, mas não impede o funcionamento
nem a altura do veículo. Não seria possível rodar normalmente. O veículo até
trafegava, empurrando ou por movimentação terceirizada, mas não por
movimentação própria (mídia acostada aos autos).
Ocorre que, como mencionado, a conclusão do perito foi em
sentido contrário e, além disso, a prova testemunhal corroborou que o carro
trafegava.
Vale mencionar, ainda, as declarações de Wladimir Siepli,
mecânico do autor, a corroborar a argumentação do autor de que o veículo
funcionava normalmente, e que, no momento da vistoria, a mangueira do hidro
vácuo estava desencaixada e a mangueira de água solta, mas não quebradas
por falta de manutenção (fotografias às fls. 373/377).
Nessa linha, ele declarou que Não sei nada sobre o
acidente. Sei que ele tem um veículo Land Rover e sou mecânico, eu que faço
a manutenção dele. Eu fui ver o carro depois do acidente, porque houve umas
conversas de que havia peça enferrujada no motor e me senti constrangido,
por ser de confiança do Alexandre, ele sempre levava o carro pra mim. Eu pedi
para ele me levar onde estava o carro e ele me levou, foi quando eu vi o carro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas não havia nada enferrujado no carro, eu mostrei para ele. Aquilo não era
ferrugem, era a cor da peça, eu mostrei outra peça que estava na oficina. A
gente sempre fazia a manutenção por data, e não por quilometragem, eu ia
retirar na firma ou ele mesmo levava. Desconheço calçamento de madeira na
suspensão, ela não tem calçamento. Perguntado pelo Juízo se o calçamento
poderia ter sido colocado para remoção do veículo em caso de acidente, a
testemunha respondeu que Ele é um carro muito baixo, ele desligado, sem a
suspensão acionada, fica três dedos do chão, é quase que impossível fazer
uma remoção dele sem equipamentos especiais, para colocar embaixo das
rodas e fazer ele subir. Mas eu não sei sobre isso, eu só vi o carro depois. Ele
usava o veículo normalmente, eu que fazia a manutenção. Ao ser mostrada a
fotografia de fls. 379, tirada pelo perito, afirmou que É, foi isso que alegaram
pra mim que estava enferrujado, é o comando de válvula, é dessa cor, não
estava enferrujado, é da peça. Por ser um carro importado, é um carro muito
difícil de peça, então temos que fazer às vezes uns ́quebra-galhos ́, então
nesse carro tinha alguns detalhes [nos quais foram utilizados peças não
originais], foram feitas algumas adaptações, mas ele estava andando normal.
No dia que eu fui ver o carro, que estava dentro de um barracão, estava
mesmo tudo desligado, tudo desconectado, e desencaixou devido à pancada.
Qualquer problema no carro, tanto eletrônico como na mangueira de vácuo, o
carro fica sem freio, o freio fica duro e é impossível andar com o carro. O carro
anda sim sem subir a suspensão, ele anda, só que é difícil, ele fica três dedos
do chão. Seria possível rodar, mas difícil. Foi feito um quebra-galho na
suspensão, que é uma válvula de alívio que ela tem, que como não se achava
essa peça, ela foi inutilizada, mas deixando o carro normal para poder circular,
foi o único, é ruim falar assim mas eu tive que fazer (mídia acostada aos
autos).
Às fls. 259/262 foram juntados orçamentos de ordens de
serviço de manutenção dos anos de 2012 a 2016, bem como nota fiscal da
compra de um motor usado de R$35.000,00 em 2013 (fls. 382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se que, para que o segurado perdesse o direito
que lhe garante o contrato de seguro, a ré deveria ter feito prova cabal de
que, no aviso de sinistro, ele realizou declarações incorretas ou
incompletas de má-fé quanto ao evento danoso, o que não ocorreu.
A tese de que o veículo não possuía condições de trafegar
quando da ocorrência do sinistro restou afastada pelas provas expostas e,
ressalte-se, com destaque, que, ainda que o veículo estivesse com
avarias ou possuísse peças não originais, não se pode extrair disso,
como pretende a ré, que o segurado simulou a ocorrência do acidente.
Assim, a seguradora somente poderia se isentar da
responsabilidade de indenizar o autor na hipótese de ser comprovada alguma
excludente, ônus que lhe cabia, na medida em que a relação jurídica existente
entre as partes é de consumo. Mas dele não se desincumbiu.
Nesse contexto, levando-se em consideração que o ônus
probatório quanto à ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do segurado incumbia à seguradora, não há como se entender que
ficou demonstrada a ocorrência de causa de perda da cobertura securitária na
hipótese.
Nesse sentido:
Apelação. Seguro. Acidente de veículo. Negativa de cobertura.
Alegação de fraude praticada pela segurada. Ré que não se
desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Diárias
referentes à guarda do veículo devidas pela segurados em razão da
negativa indevida. Sentença mantida. Recurso improvido, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecida. (TJSP; Apelação Cível 1001127-60.2016.8.26.0562; Rel.
Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 26/04/2019) (realces
não originais)
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais
seguro de veículo - veículo roubado com as chaves no contato -
recusa fundada em fatos insuficientes para provar a fraude

presunção de boa-fé do segurado não afastada
agravamento
intencional do risco não demonstrado - ônus da seguradora não
cumprido dever de indenizar - danos morais não configurados
apelação
provida
em
parte.
(TJSP; Apelação
Cível
1002095-11.2017.8.26.0286; Rel. Eros Piceli; 33a Câmara de Direito
Privado; j. 29/10/2018) (realces não originais)
SEGURO DE VEÍCULO COBRANÇA Fraude Não comprovada
Ônus da seguradora nos termos do artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil
Obrigação de cumprimento do
contrato Danos materiais comprovados Demais pedidos que, não
terem sido objeto da sentença, deverão ser formulados perante o MM.
Juiz a quo, quando da fase de cumprimento de sentença. Apelação
não provida. (TJSP; Apelação Cível 0007926-61.2014.8.26.0157;
Rel. Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; j.
06/08/2018) (realces não originais)
REPARAÇÃO DE DANOS
FURTO DE VEÍCULO
SEGURO

ALEGAÇÃO DE FRAUDE
ÔNUS DA PROVA
VALOR DA
INDENIZAÇÃO 1 É ônus da seguradora fazer prova da ocorrência
da fraude por ela alegada, que impediria o pagamento do valor
previsto na apólice. Afirmando que o veículo segurado foi levado para
a Bolívia antes da data do sinistro, deveria ter feito prova robusta
nesse sentido, não bastando a mera alegação feita por empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratada para realização da sindicância; 2 Contrato que prevê o
pagamento do valor de mercado do veículo, que deve corresponder ao
valor referente à data do sinistro e não à data do pagamento, sob pena
de enriquecimento por parte da seguradora e penalização do segurado
que não recebeu a quantia na via administrativa. RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003507-77.2016.8.26.0361; Rel.
Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de Direito Privado; j. 18/04/2018)
(realces não originais)
No tocante ao valor da indenização, o seguro contratado
previu que o segurado teria direito ao recebimento de importância
correspondente a 90% do valor de mercado referenciado no caso de perda
total em razão de colisão (fls. 31). Assim, a condenação se deu com base na
tabela FIPE vigente na data do sinistro (fls. 38), revertendo-se os salvados em
favor da seguradora.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:
Seguro de veículo. Cobrança. Colisão envolvendo o veículo
segurado. Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegada
embriaguez do condutor do veículo sinistrado, o que leva à exclusão
de cobertura. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação da ré.
Renovação dos argumentos iniciais. Falta de comprovação do nexo
causal entre o alegado estado de embriaguez e o acidente noticiado
nos autos. Perda do direito à cobertura que ocorre somente se o
segurado agravar intencionalmente o risco do contrato. Exegese do
artigo 768 do Código Civil. Seguradora que não comprovou fato
extintivo do direito do autor. Indenização devida. Valor da indenização
que deve ser fixado com base na Tabela FIPE vigente na data do
sinistro e não na data da liquidação, como pretendido.
Precedentes. Sentença mantida. [...] (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004022-37.2017.8.26.0019; Rel. Francisco Occhiuto Júnior; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 11/06/2019) (realces não originais)
Ação de cobrança cumulada com indenização seguro de veículo
razoabilidade na alegação da autora de que houve erro na qualificação
do condutor principal ausência de prova de que houve interferência
no valor do prêmio valor da indenização securitária de acordo
com a Tabela Fipe na data do sinistro
danos materiais
relacionados ao financiamento de responsabilidade da ré, nos termos
do art. 389 e 395 do Código Civil
honorários contratuais não
ressarcíveis dano moral não caracterizado apelação provida em
parte. (TJSP; Apelação Cível 1013313-23.2017.8.26.0161; Rel. Eros
Piceli; 33a Câmara de Direito Privado; j. 20/05/2019) (realces não
originais)
Seguro de veículo. Ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com indenização por danos materiais e morais. Perda total
do veículo. Indenização securitária que deve ser equivalente ao
valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente na
data do sinistro, acrescido de correção monetária desde então e
de juros de mora desde a citação. Dano moral não configurado.
Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP, 0075604-96.2012.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Pedro Baccarat, j. 11/06/2015).
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 17% do
valor da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, com a devida vênia à douta maioria,
pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
1163270A
9
27
Declarações de
Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
11642D05
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007518-43.2017.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.